Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. DEVER DE AMBOS GENITORES. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA DESPROPORCIONAL.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. A redução da capacidade contributiva do alimentante é motivo apto a diminuir o valor pago a título de prestação de alimentos, de modo a atender razoavelmente às necessidades do menor e, ao mesmo tempo, possibilitar que o alimentante mantenha condição financeira para arcar com o próprio sustento.
4. Sabe-se que a existência de outro filho, por si só, não exime o alimentante de suas obrigações com os demais descendentes. Todavia, torna justificável a minoração dos alimentos para que o apelante cumpra suas obrigações perante as duas crianças e arque com suas despesas.
5. O valor fixado a título de alimentos pelo juízo de primeiro grau é desproporcional à capacidade contributiva do apelante.
6. A sentença deve ser reformada para que seja fixado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário bruto do apelante.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.